Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602913-23.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602913-23.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por TEREZINHA MODZINSKI
FISTAROL, CPF: 546.140.829-04, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 TEREZINHA MODZINSKI FISTAROL
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
NEIMAR JOSE POMPERMAIER (ADVOGADO)
TEREZINHA MODZINSKI FISTAROL (REQUERENTE)
EVERTON RODRIGO ZAMARCHI (ADVOGADO)
NEIMAR JOSE POMPERMAIER (ADVOGADO)
CAMILO DE TONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72885
66
18/03/2020 14:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.979

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602913-23.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 TEREZINHA MODZINSKI FISTAROL DEPUTADO
FEDERAL
- OAB/PR31936
ADVOGADO: NEIMAR JOSE POMPERMAIER
REQUERENTE: TEREZINHA MODZINSKI FISTAROL
- OAB/PR41.692
ADVOGADO: EVERTON RODRIGO ZAMARCHI
- OAB/PR31936
ADVOGADO: NEIMAR JOSE POMPERMAIER
- OAB/PR7096
ADVOGADO: CAMILO DE TONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE GRAVE E
QUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS –
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas enseja a desaprovação
das contas quando impedir a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Inteligência do artigo 56, I, g, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº. 25.553.
3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

Num. 7288566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717531220100000006883592
Número do documento: 20031717531220100000006883592

RELATÓRIO
TEREZINHA MODZINSKI FISTAROL, candidata ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades, indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2886466).
Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestação (id. 3080616)
e a prestação de contas retificadora (id. 3059216 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo (id. 5272616),
manifestando-se pela desaprovação das contas.
Sobre o parecer, a candidata apresentou novos documentos (id. 5541216 e
ss.) e manifestação (id. 5857966).
Autos remetidos ao órgão técnico, que opinou pela desaprovação das
contas (id. 5867216).
Nova petição da prestadora na id. 6090766.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas, com determinação de recolhimento (id.
6136816).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
intempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou parecer conclusivo
pela desaprovação das contas.
A prestadora obteve 3.199 votos e os recursos utilizados totalizaram R$
105.400,00, sendo:
Num. 7288566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717531220100000006883592
Número do documento: 20031717531220100000006883592

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:
i) entrega intempestiva da prestação de contas final;
ii) omissão de despesas no valor total de R$ 5.760,01, que representa
5,46% dos recursos;
iii) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC, no
valor de R$ 13.202,00, que corresponde a 13,20% dos recursos recebidos dessa
origem; e
iv) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i e iv” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalvas.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.

ii) omissão de despesas no valor total de R$ 5.760,01, que representa
5,46% dos recursos:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação dos seguintes fornecedores:
Num. 7288566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717531220100000006883592
Número do documento: 20031717531220100000006883592

Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que a prestadora registrou
gastos com o fornecedor MARCELO RIZZATTI GREGOL apenas das notas fiscais de
nº 4 e 6, omitindo as despesas consubstanciadas nas notas de nº 2 e 3 (R$ 5,00 e R$
5.000,00, respectivamente).
Há, ainda, despesa relativa à contratação do fornecedor FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com impulsionamento de conteúdos, no valor
de R$ 1.000,00, sem que fosse apresentada a nota fiscal correspondente.
No entanto, o mesmo sistema permite o acesso das notas ficais que
geraram a inconsistência. As despesas do facebook se referem a pedidos de inserção
de anúncios no mês de setembro; já os da Marcelo Rizzatti Gregol, referem-se à tarifas
de criação de site.
Sobre as despesas com Marcelo Rizzatti Gregol, a candidata declarou que
as notas fiscais de nº 2 e 3 foram substituídas pelas de nº 4 e 6 (ids. 3059166 e
3058916).
Ocorre que todas as notas fiscais em questão encontram-se ativas, não
sendo suficiente mera declaração do fornecedor que as notas fiscais foram substituídas
(id. 5541316). Ademais, é diferente o somatório das notas fiscais: enquanto que as de
nº 2 e 3 representam R$ 10.000,00, as de nº 4 e 6 correspondem a R$ 5.005,00.
A omissão em comento fere o que preceitua o já citado art. 56, I, g, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, uma vez que o objetivo da prestação de contas é a
perfeita identificação dos recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão
de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a
incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício
de tal natureza acaba por comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação
de contas.
No que se refere ao facebook, constata-se que não houve omissão de
despesas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD), mas apenas a falta de
apresentação da nota fiscal correspondente ao valor total do serviço contratado.
Nesse ponto, anoto que o pagamento de boleto comprova apenas a
aquisição de créditos junto à rede social para efetuar o impulsionamento de conteúdo.
Para que haja a comprovação de que o crédito adquirido foi, efetivamente, utilizado é
imprescindível a apresentação da nota fiscal correspondente.
No particular, friso que a candidata não juntou notas fiscais relativas aos
serviços de impulsionamento. Entretanto, em função do procedimento de circularização,
foi possível aferir, com juízo de certeza, que o prestador utilizou efetivamente R$
755,01 dos R$ 1.000,00 transferidos ao site, havendo um montante de R$ 244,99 sem
a devida comprovação de utilização (correspondente ao montante pago,
descontando-se o valor da nota fiscal nº 4323607).
Em relação ao montante não comprovado, foram gastos com recursos do
FEFC, que exigem a devolução para o Tesouro.
Num. 7288566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717531220100000006883592
Número do documento: 20031717531220100000006883592

Portanto, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na
quantia de R$ 244,99.
Embora o percentual envolvido seja diminuto, 5,24% dos recursos do
FEFC, autorizando a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para serem as contas aprovadas com ressalvas, a falha deve ser
analisada em conjunto com os demais vícios encontrados pelo setor técnico, que
apontam pela desaprovação.

iii) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC,
no valor de R$ 13.202,00, que corresponde a 13,20% dos recursos recebidos
dessa origem:
Nesse ponto, friso que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem
ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 56, I, c, e art.
63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Num. 7288566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717531220100000006883592
Número do documento: 20031717531220100000006883592

Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do
, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
FEFC
forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No caso em apreço, aponta o item 7.1 do parecer técnico conclusivo que,
com relação a certos gastos, a candidata declarou pagamentos sem juntar
documentação comprobatória suficiente:
Num. 7288566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717531220100000006883592
Número do documento: 20031717531220100000006883592

Os gastos com SIRLEI FARIAS (id. 5541366 – pág 2 e id. 5858066 – pág.
4), IRANI DURACZINSKI (id. 5541516 – pág 6 e id. 5858116 – pág. 9), JANETE
A P A R E C I D A
V I T T O
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=f26f1a65-89eb-49a9-85c9-ca647fc32228&
e
id.
5858066
–
pág.
2),
SALETE
GIZA
DREHER
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=43a2b695-c442-4384-8a2b-bc6f2a21aa7b
e
id.
5858016
–
pág.
3),
BERNADETE
RASCH
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=cfa5c887-f1bc-4367-8813-6e41016b9f22&
e id. 5858066 – pág. 7), IVAN DUARTE (id. 5541516 – pág. 7 e id. 60908666 – pág. 2)
e
L U C I A
G A M L A
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=99d4087c-f5cd-4dc3-b8d0-69dde8d538cb
e id. 5858016 – pág. 5) foram satisfatoriamente comprovados, porque foram
apresentados os contratos de prestação de serviços de militância, bem como os
respectivos cheques nominais.
Quanto à VALMIR FELIPE DE SOUZA, embora tenha apresentado o
contrato de locação (id. 5541316 – pág. 4) e o cheque nº 90007 (id. 5858016 - pág, 4),
a titularidade do veículo pertence a terceiro (Camila Dapont – id. 5541316 – pág. 5).
Num. 7288566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717531220100000006883592
Número do documento: 20031717531220100000006883592

Foi apresentado o contrato de prestação de serviços de militância de IRMA
ESCOBAR
(id.
5541516
–
pág.
5)
e
VERONILSE
OZELAME
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=a5e853d5-22c6-400a-b78e-05f870b9cb12
não havendo, contudo, comprovação do efetivo pagamento por não ter sido
apresentado o recibo respectivo ou mesmo o cheque nominal.
Os contratos de prestação de serviços de CLEVERSON DOS SANTOS
BORGES foram apresentados (id. 5541366 – pág. 3 e 5: militância e locação de
veículos), com o comprovante de propriedade do veículo locado (id. 5541366), mas
sem a apresentação do cheque nominal ou recibo respectivo.
Com relação aos gastos com o NUCLEO DE INFORMACAO E
COORDENACAO DO PONTO BR – NIC.BR, somente foi apresentado o cheque
nominal (id. 5858016), o que é insuficiente para comprovar a referida despesa.
A irregularidade se mantém parcialmente.
Logo, não foram efetivamente comprovadas as despesas no importe de R$
5.494,00, correspondente a 5,49% do total recebido pelo FEFC.
Como o montante não comprovado envolve recursos públicos (FEFC),
exige-se a devolução para o Tesouro, na quantia de R$ 5.494,00, na forma do art. 82, §
1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso fosse considerada
isoladamente.
Entretanto, no caso em apreço, as irregularidades, analisadas em conjunto,
comprometem 10,74% do total de despesas, atraindo a necessidade de desaprovação
das contas.
Num. 7288566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717531220100000006883592
Número do documento: 20031717531220100000006883592

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições
de 2018 apresentadas por TEREZINHA MODZINSKI FISTAROL, determinando
à prestadora, nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.738,99.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602913-23.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: TEREZINHA MODZINSKI FISTAROL -
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERTON RODRIGO ZAMARCHI - PR41.692, NEIMAR JOSE
POMPERMAIER - PR31936, CAMILO DE TONI - PR7096.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 17.03.2020.

Num. 7288566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:36:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717531220100000006883592
Número do documento: 20031717531220100000006883592